Tribunal: TJSP
Processo: 2329638-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ISSQN de 2018, determinando o pagamento ou garantia da execução.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem na prescrição dos créditos tributários,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal para cobrança de ISSQN de 2018, determinando o pagamento ou garantia da execução.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem na prescrição dos créditos tributários, nulidade das CDAs, ilegalidade do desenquadramento da sociedade do sistema especial de tributação – SUP, incidência de multa confiscatória e irregularidade do processo administrativo.
III. Razões de Decidir.
3. A exceção de pré-executividade é admissível para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. No caso, a prescrição não ocorreu, pois a execução foi ajuizada dentro do prazo.
4. A CDA atende aos requisitos legais, não havendo nulidade.
5. Questões sobre enquadramento tributário e multa confiscatória exigem dilação probatória, inviável nesta via.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é restrita a matérias conhecíveis de ofício sem necessidade de prova. 2. Prescrição não configurada; CDA válida.